Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-87.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 1.1. A parte autora não promoveu o recolhimento das custas intermediárias necessárias à expedição de novo mandado de citação, mesmo após intimação pessoal. 1.2. O juízo de origem reconheceu o abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.
2. Em seu apelo, a instituição autora requer a cassação da sentença e prosseguimento natural do feito. Argumenta ter demonstrado interesse no prosseguimento da ação e apresentado petição informando estar o recolhimento das custas em andamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento da determinação de recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça para expedição de novo mandado para citação da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme preconiza o art. 485, inciso III, do CPC, o magistrado pode extinguir o processo sem julgamento do mérito quando configurado o abandono da causa, fazendo-se necessária, contudo, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias (art. 485, § 1o, do CPC).
5. No caso em tela, a instituição credora não atendeu inteiramente o comando judicial para indicar providências aptas a promover o regular andamento do feito, pois, embora tenha informado novo endereço, deixou de recolher as custas necessárias para a realização da diligência.
6. O feito aguardou, em cartório, a promoção dos atos e diligências incumbidas à parte autora, até o prazo de 30 dias úteis, após o que a parte autora foi intimada pessoalmente, via sistema eletrônico, para promover o andamento do feito, com prazo de cinco dias, conforme art. 485, §1o, do CPC, o qual transcorreu in albis. Apesar de ter informado, em 05/12/2024, estar o recolhimento das custas em andamento, a parte autora nunca comprovou o efetivo pagamento.
7. A inércia por mais de 30 dias, somada à ausência de recolhimento das custas, caracteriza abandono da causa.
8. A extinção do processo também se justifica pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, porquanto a citação da parte ré não foi viabilizada.
9. A jurisprudência deste TJDFT confirma a possibilidade de extinção do feito nas hipóteses de não recolhimento das custas intermediárias, mesmo após intimação pessoal da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido. Teses de julgamento: "1. A ausência de recolhimento das custas intermediárias, mesmo após intimação pessoal, configura abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. 2. A falta de recolhimento das custas necessárias à citação da parte ré também configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC."
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 212, 215, 485, incisos. III e IV, §1o; Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, 3o, §§1o a 3o, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0701816-04.2024.8.07.0021, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 12/02/2025; TJDFT 0704487-82.2023.8.07.0005, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: Invalid date; TJDFT 0713353-91.2023.8.07.0001, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.